Tribunal: CARF
Processo: 10183.000577/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10183.000577/2008-30 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.512 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
30 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
DANIELA MARIA ROSSETTO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Virgílio Cansino Gil (relator), que lhe negou
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Thiago Duca Amoni.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 56/59) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 41/48), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.000577/2008-30
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.512 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.000577/2008-30

Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

A Notificação de Lançamento de fls. 03/05, exige do contribuinte,
já qualificado nos autos, o recolhimento do crédito tributário consolidado em
12/2007 no valor de R$ 11.450,49 (onze mil, quatrocentos e cinqüenta reais e
quarenta e nove centavos). O lançamento originou-se da revisão da DIRPF/2005,
na qual foi constatada dedução indevida de despesa médica e previdência
privada e FAPI.
Na impugnação oferecida, à fl. 01/02, a autuada alegou, em
síntese, que:
 A intimação não foi entregue;
 Por meio desta impugnação apresenta os documentos, fls.
08/17, que comprovam as deduções declaradas na
declaração de ajuste anual;
 Requer o cancelamento do lançamento.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
INTIMAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS
Não se configura hipótese de nulidade do lançamento o fato de a
fiscalização não intimar o contribuinte a prestar esclarecimentos antes
da lavratura do auto de infração, pois a fase do contraditório,
instaurada com a impugnação, abre oportunidade para o oferecimento
de todos os esclarecimentos por parte do autuado, não se configurando,
tampouco, a hipótese de cerceamento do direito de defesa.
DEDUÇÃO - PREVIDÊNCIA PRIVADA - PAPI.
São dedutíveis as contribuições para entidades de previdência privada,
somadas às contribuições para o Fundo de Aposentadoria Programada
Individual (Fapi), destinadas a custear benefícios complementares,
assemelhados aos da previdência oficial, cujo ônus tenha sido do
participante, em beneficio deste ou de seu dependente.
DESPESAS MÉDICAS
Para que o contribuinte comprove que as despesas médicas são
dedutíveis deve demonstrar o efetivo pagamento, o tratamento efetuado e
quem é o paciente do tratamento para que se subsuma à norma que revê
a dedução.
A 4a Turma da DRJ/CGE julgou procedente em parte a impugnação, assim se
manifestando:
- CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO – R$ 12.000,00
(...)
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.512 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.000577/2008-30

Documento com descrição genérica: tratamento de fisioterapia e
reabilitação postural global - RPG, sem descrição detalhada dos serviços
prestados e para quem foi destinado o tratamento se foi para o próprio
contribuinte o seu dependente.
A impugnante traz aos autos recibos, ao invés de notas fiscais, que
neste caso é essencial, pois se trata de pessoa jurídica.
Além, disso a impugnante poderia ter trazido os comprovantes dos
efetivos desembolsos através de cópia de extrato bancário ou documento similar
com a identificação do cheque-nominativo ou saque com valor e data compatível
ao recibo apresentado.
De sorte que a despesa deverá ser glosada.
- MAHAB AOWAR – R$ 1.200,00
(...)
Documento com descrição genérica: "serviços profissionais
prestados" sem descrição detalhada dos serviços prestados e para quem foi
destinado o tratamento se foi para o próprio contribuinte ou seu dependente.
Além, disso a impugnante poderia ter trazido os comprovantes dos
efetivos desembolsos através de cópia de extrato bancário ou documento similar
com a identificação do cheque-nominativo ou saque com valor e data compatível
ao recibo apresentado.
De sorte que a despesa deverá ser glosada.
- UNIMED – R$ 2.304,00
(...)
A impugnante traz aos autos comprovante de rendimentos pagos e
de retenção de imposto de renda na fonte, fls. 17, na qual consta no campo
informações complementares as despesas médico-odontológicos-hospitalares.
De sorte que a despesa deverá ser restabelecida.
- PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI
A impugnante as fls. 13/14 anexa aos autos o informe de
rendimentos financeiros da UNIMED SEGURADORA S/A, fls. 15 e do
BRASILPREV, fls. 16, de maneira que fica comprovada a despesa declarada a
titulo de previdência privada e FAPI, logo deve ser restabelecida a despesa.

Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a
decisão primeira, destacando o que segue:
1°. - A despesa médica é do próprio contribuinte, Daniela Maria Rossetto;
2°. - A contribuinte não tinha dependente vinculado no ano de 2004;
3°. - A contribuinte se casou em 17 de dezembro de 2004 e até dias atuais
não declara o conjugê como dependente;
4°. - A contribuinte não tinha filhos até o ano de 2004;
5°. - A contribuinte é médica devidamente habilitada.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.512 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.000577/2008-30

É o relatório. Passo ao voto.
Voto Vencido
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 25/02/2010 (e-fl. 59); Recurso Voluntário
protocolado em 24/03/2010 (e-fl. 60), assinado pela própria contribuinte.
Responde a contribuinte nestes autos, pelas seguintes infrações:
a) Dedução Indevida de Despesas Médicas;
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.o 3.000/99 - RIR/99, todas as
deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à
comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a
presente data.
Em decorrência do não atendimento à Intimação, foi glosado o valor de
RS ********15.504,00, deduzido indevidamente a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação.
b) Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
Conforme disposto no art. 73 do decreto n.o 3.000/99 - RIR/99, todas as
deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à
comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a
presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o
valor de R$ *********4.084,89 deduzido indevidamente a título de
Contribuição `a Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação.

A r. decisão revisanda, julgou procedente em parte o lançamento, restabelecendo
R$ 2.304,00 referente a UNIMED e também a dedução de Previdência Privada e Fapi.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, fazendo a juntada de
documentos.
Foram glosadas as seguintes despesas médicas R$ 12.000.00, referente a Clínica
de Fisioterapia e Reabilitação, por se tratar de uma empresa e não ter sido juntada a nota fiscal,
mas apenas recibos, bem como o valor de R$ 1.200,00 do Dr. Mahab EL Aowar.
Pois bem, o Fisco está correto em exigir a Nota Fiscal, eis que a prestação dos
serviços se deu por empresa constituída para este fim.
Já quanto ao outro profissional Dr. Mahab, a recorrente apresenta apenas recibo,
desacompanhado de qualquer outra prova. Apenas a título de esclarecimento a recorrente trouxe
para os autos, extratos bancários, sem contudo apontar pontualmente os valores, com o devido
pagamento.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão a contribuinte.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.512 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.000577/2008-30

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil
Voto Vencedor
Conselheiro Thiago Duca Amoni, Redator designado
Peço vênia para discordar do relator.
As despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda da pessoa
física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente
comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais, desde
que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço de saúde
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.512 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.000577/2008-30

tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF devido,
quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a nota
fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta destes,
pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua disposição
outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes, devendo prevalecer
a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF José
Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.512 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.000577/2008-30

com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:

Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.512 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.000577/2008-30

Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Os documentos e recibos apresentados pela contribuinte são hábeis e idôneos para
comprovar as despesas médicas, vez que preenchem todos os requisitos legais anteriormente
expostos.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital